Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701399-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ALISSON GOMES DE ALARCAO SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravado e determinou que “[...] os réus possibilitem a matrícula do autor no certame do Curso de Formação de Oficiais da PMDF, conforme o Edital no 03/2025, afastando o óbice da faixa etária, caso preenchidos os demais requisitos previstos no edital”. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 229111063 – autos originais): [...] Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifica-se que o autor é policial militar do estado do Tocantins desde 21/03/2022, conforme documentação anexada aos autos, e possui 31 anos e 05 meses de idade. O Edital no 03/2025, para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, exige em seu item 3.1.1, letra "E", que o candidato deverá ter idade máxima de 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação. A Lei no 7.289/1984, em seu art. 11, § 1o, estabelece que: "A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação." A controvérsia reside em determinar se a exceção prevista na lei, aplicável aos "policiais militares da ativa da Corporação", deve ser estendida aos policiais militares de outras unidades da federação, como é o caso do autor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do processo no 0702369-94.2023.8.07.0018, adotou interpretação no sentido de que a exceção à limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal é extensível aos militares integrantes das forças militares das demais unidades da federação. Conforme o precedente citado pelo autor, a Primeira Turma Cível do TJDFT entendeu que "a interpretação sistemática do preceituado no artigo 11, § 1o, da Lei n.o 7.289/84 à luz dos princípios da igualdade e razoabilidade que encontram ressonância constitucional impõe a exegese segundo a qual o afastamento da limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal é extensível aos militares integrantes das forças militares das demais unidades da federação". O referido precedente fundamenta-se no entendimento de que a razão de ser da exceção legal é prestigiar a expertise e a qualificação pelo militar já integrante de corporação militar, em consonância com o princípio da eficiência administrativa. No caso em tela, constata-se a presença do fumus boni iuris, uma vez que há decisão judicial do Tribunal local que corrobora a tese defendida pelo autor. A interpretação restritiva da exceção, limitando-a apenas aos policiais militares do Distrito Federal, pode, em análise preliminar, configurar ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade, especialmente considerando que o autor já integra os quadros de corporação militar de outra unidade da federação e, portanto, já possui experiência e formação na área. Quanto ao periculum in mora, resta evidenciado pelo fato de que o autor poderá ser impedido de participar do certame em razão do limite etário, o que lhe causaria prejuízo de difícil reparação, considerando o caráter preclusivo das fases do concurso público. Cumpre ressaltar que a concessão da medida liminar, neste momento processual, não implica em ofensa ao poder discricionário da Administração Pública na elaboração das regras do certame, uma vez que a tutela pretendida visa apenas garantir a participação do autor no processo seletivo, afastando exigência que, em juízo preliminar, mostra-se potencialmente contrária aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os réus possibilitem a matrícula do autor no certame do Curso de Formação de Oficiais da PMDF, conforme o Edital no 03/2025, afastando o óbice da faixa etária, caso preenchidos os demais requisitos previstos no edital. (grifei) No caso em comento, entendo que não estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de suspensão da decisão; é que, conforme destacado na decisão impugnada, a restrição etária para inscrição em certame fundamentada tão somente na hipótese em que o candidato, quando militar da ativa, não seja pertencente à Corporação da PMDF denota, ao menos em cognição sumária, violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal em julgamento recente estabeleceu em caso semelhante que: É inconstitucional lei estadual que concede, em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial, bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos da área de segurança pública. Essa previsão configura tratamento diferenciado desproporcional, sem amparo em justificativa razoável. STF. Plenário. ADI 7.458/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/12/2023 (Info 1120). Mutatis mutandis, a mesma razão de decidir pode ser aplicada ao presente caso, pois a dispensa do requisito etário tão somente para os militares da ativa integrantes da PMDF (art. 11, § 1o, da Lei n.o 7.289/1984) revela evidente violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, em cristalino tratamento diferenciado desproporcional. De igual forma, o risco de lesão grave é evidente, pois, como bem destacou o juízo de origem, o agravado poderá ficar impedido de participar do certame em razão do limite etário, situação que lhe causaria prejuízo de difícil reparação, tendo em vista o caráter preclusivo das fases do concurso; ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), já que eventual reforma da decisão acarretará a desclassificação do agravado do certame; tampouco há invasão do mérito administrativo, pois a situação, em juízo preliminar, denota violação aos princípios constitucionais retromencionados. Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora